Tribunal: TJDFT
Processo: 0765408-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0765408-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por D.H.S.S., representado por sua genitora ELIANE SANTANA DA SILVA SANTOS, contra o DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 dias, consulta em cirurgia cardiologia – pediatria, nos termos da solicitação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Não foram fixados honorários advocatícios, ao fundamento de que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (ID 34457968). Em suas razões recursais (ID 34457973), a apelante sustenta, em síntese, que após a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, mostra-se clara a permissão de condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas pelas Defensorias Públicas, de modo que não há confusão entre o Órgão e o ente federativo nas qualidades de credor e devedor. Alega que o entendimento de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2010, sem que tenha havido atualização após alterações da legislação pátria, notadamente a Lei Complementar 132/09 e Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014. Argumenta que as verbas sucumbenciais (artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94, com redação conferida pela Lei Complementar 132/09) tem a finalidade exclusiva de dar reforço orçamentário/financeiro à Defensoria Pública. Conclui que a aplicação do entendimento da Súmula 421 ofende os preceitos estabelecidos com as Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014. Cita julgados do Supremo Tribunal Federal para reforçar a tese de que está superado o entendimento de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence. Requer, ao final, a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, majorando-os em face do provimento do apelo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 34457976). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial (ID 34529158). O DISTRITO FEDERAL apresentou memoriais (ID 34776677), pugnando pelo desprovimento do recurso. Pela decisão de ID 34942801 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ (Tema 1.002). Pela decisão de ID 48679828 foi determinado o levantamento do sobrestamento do processo, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.002, da repercussão geral), bem como a intimação das partes para manifestação. A Defensoria Pública requereu o julgamento do recurso (ID 49321751). Decorrido o prazo do Distrito Federal sem manifestação (ID 50649086). Relatados, decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Com razão a apelante. O Supremo Tribunal Federal, em 26.06.2023, julgou o Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.002, da repercussão geral), em que se discutiu, à luz do artigo 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, fixando as seguintes teses: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (g.n.) Portanto, de acordo com as novas teses fixadas em sede de repercussão geral, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica a qual integra, de modo que resta superada a orientação exarada no enunciado 421, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a sentença hostilizada merece reparos, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em prol do órgão distrital de assistência judiciária. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, reformar, em parte, a sentença e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixo em R$500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo DISTRITO FEDERAL de R$500,00 para R$550,00. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator